Tribunal: TJMT
Processo: 1037687-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037687-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSON RODRIGO DE ABREU - CPF: 696.197.511-91 (APELANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), IMPERIO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (APELADO), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DISTRATO FORMALIZADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DE CADA DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores e danos morais, condenando a empresa requerida à devolução do valor de R$ 10.854,34, corrigido pelo IPCA desde a data do vencimento da primeira parcela do distrato, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2. O autor adquiriu lote em empreendimento que posteriormente descobriu estar embargado pela Prefeitura Municipal, o que motivou a celebração de termo de resilição contratual em 08/03/2022, no qual a requerida se comprometeu a restituir os valores pagos em 12 parcelas mensais, obrigação que não foi cumprida.

3. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que a correção monetária sobre os valores a serem restituídos incida desde a data de cada desembolso.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o inadimplemento da obrigação de restituir valores pactuada em termo de resilição contratual configura dano moral indenizável; e (ii) definir o termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos.

III. Razões de decidir

5. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente a configuração de dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.

7. A obrigação de restituir os valores pagos surgiu apenas com a celebração do termo de resilição contratual, sendo correto o marco inicial da correção monetária a partir do vencimento da primeira parcela do distrato, momento em que a obrigação se tornou exigível.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a necessidade de demonstração dos requisitos da responsabilidade civil para configuração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento da obrigação de restituir valores pactuados em termo de resilição contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. 2. A correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir do momento em que a obrigação se tornou exigível, ou seja, a partir do vencimento da primeira parcela do distrato."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON RODRIGO DE ABREU
contra sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada em face de
IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA e
DARI SILVA DOS PRAZERES
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida à restituição do valor de R$ 10.854,34, devidamente corrigido pelo IPCA desde a data do vencimento da primeira parcela do distrato, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que: a) a relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o CDC; b) o inadimplemento total da obrigação de restituir os valores configura ato ilícito que ultrapassa o mero descumprimento contratual; c) a conduta da apelada violou a boa-fé objetiva e o dever de lealdade; d) o dano moral, no caso, decorre automaticamente da conduta ilícita (
in re ipsa
); e) a jurisprudência reconhece o dano moral em casos de recusa injustificada de restituição de valores em contratos distratados.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para: a) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, ou em quantia a ser arbitrada pelo Tribunal; b) determinar que a restituição dos valores pagos (R$ 10.854,34) seja acrescida de correção monetária desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais decorrentes do inadimplemento da obrigação de restituir valores, conforme pactuado em termo de resilição contratual, bem como à definição do termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o apelante adquiriu o imóvel como destinatário final e a apelada atua no mercado imobiliário como fornecedora de produtos.

No caso em análise, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel rural e, posteriormente, formalizaram distrato em 08/03/2022, no qual a apelada se comprometeu a restituir ao apelante o valor de R$ 10.854,34, em 12 parcelas mensais, com início após 180 dias da assinatura do termo.

Também é fato incontroverso que a apelada não cumpriu a obrigação assumida no distrato, o que motivou o ajuizamento da presente ação. A sentença reconheceu o direito do apelante à restituição dos valores, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença não merece reforma. Isso porque, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.

Para que se configure o dano moral indenizável, é necessário que a conduta do fornecedor extrapole o simples descumprimento de uma obrigação contratual, causando transtornos significativos ao consumidor que ultrapassem o mero aborrecimento.

No caso em apreço, embora seja reprovável a conduta da apelada em não cumprir a obrigação assumida no distrato, não há elementos nos autos que demonstrem que tal situação tenha causado ao apelante abalo psicológico ou ofensa à sua dignidade que justifique a condenação por danos morais. Trata-se, portanto, de mero inadimplemento contratual, cujas consequências se resolvem no campo patrimonial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) destaquei

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES – EMPREENDIMENTO SOB REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – DISTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL DE 50% DO VALOR PAGO – ABUSIVIDADE – REDUÇÃO PARA 25% – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE INTERMEDIÇÃO DE CORRETOR – COMISSÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A existência de patrimônio de afetação, por si só, não autoriza automaticamente a retenção de 50% dos valores pagos, conforme previsto no art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/64, sendo necessária a análise da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, especialmente quando o montante pago representa parcela ínfima do valor total do imóvel. 2. O distrato assinado pelo consumidor não impede a revisão judicial de cláusulas consideradas abusivas, nos termos do art. 51 do CDC, especialmente quando evidenciado o desequilíbrio contratual. 3. Dessa forma, a retenção de 25% sobre o valor pago pelo promissário comprador se mostra suficiente para compensar a incorporadora pelos prejuízos/investimentos decorrentes do desfazimento do negócio jurídico, percentual que se revela adequado e proporcional, além do que, não acarretará enriquecimento ilícito. 4. Ante a não comprovação da intermediação ou participação de imobiliária e/ou corretor na comercialização do imóvel, não há como falar em retenção de valores a título de corretagem. 5. O mero inadimplemento contratual, sem maiores repercussões na esfera extrapatrimonial do contratante, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1043220-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Quanto ao marco inicial da correção monetária sobre o valor a ser restituído, o apelante sustenta que esta deve incidir desde a data de cada pagamento efetuado por ele, e não a partir do vencimento da primeira parcela do distrato, como fixado na sentença.

Sem razão o apelante.

A obrigação de restituir os valores pagos surgiu apenas com a celebração do termo de resilição contratual, em 08/03/2022, no qual as partes acordaram que a devolução ocorreria em 12 parcelas mensais, com início do pagamento após 180 dias da assinatura do distrato.

Assim, a correção monetária deve incidir a partir do momento em que a obrigação se tornou exigível, ou seja, a partir do vencimento da primeira parcela do distrato, conforme corretamente fixado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. FIXAÇÃO, EM PRIMEIRO GRAU, DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DOS JUROS DE MORA NA DATA DA CITAÇÃO. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE APENAS QUANTO A ESSA MATÉRIA. 1. PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. APELANTE QUE DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO. ART. 99, § 2o, DO CPC. 2. PERDAS E DANOS RELATIVOS À DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONSTANTE NO DISTRATO E O ALEGADAMENTE GASTO PELA APELANTE NA EXECUÇÃO DA SUB-EMPREITADA. VALORES NÃO IMPUGNADOS PELA REQUERIDA, REVEL NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DO DISTRATO. 3. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA CONTRATAÇÃO. 4.. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CPC. 5. ALTERAÇÃO UNICAMENTE DO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0020713-53.2016.8.16.0021 - Cascavel -

Rel.: DESEMBARGADORA LUCIANE BORTOLETO -

J. 30.11.2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026